Tribunal: TJES
Processo: 5018558-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018558-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

AGRAVADO: LETICIA FIOROTTI SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018558-96.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH

EMBARGADO: LETICIA FIOROTTI SERVICOS MEDICOS LTDA

JUÍZO PROLATOR: 3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Instituto de Gestão e Humanização – IGH contra acórdão que, ao julgar Agravo de Instrumento, manteve decisão de primeiro grau que indeferiu a denunciação da lide do Estado do Espírito Santo em ação monitória ajuizada por Letícia Fiorotti Serviços Médicos Ltda., fundada em contrato firmado apenas entre esta e o embargante.

II. Questão em discussão
2. As questões submetidas consistem em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a responsabilidade contratual e legal do Estado do Espírito Santo, com base no Contrato de Gestão nº 001/2017 e na Lei nº 9.637/1998; (ii) analisar eventual contradição ou obscuridade quanto ao reconhecimento da finalidade regressiva da denunciação da lide e a remessa do direito de regresso à ação própria; e (iii) apreciar a finalidade de prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. Não há omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que diversa da desejada pela parte, inexistindo necessidade de rebater todos os argumentos expendidos. O acórdão enfrentou de forma adequada o tema central: a ausência de vínculo jurídico direto entre Estado e embargante que justifique a denunciação, conforme art. 125, II, do CPC.
4. Inexiste contradição ou obscuridade, porquanto a decisão é compatível ao reconhecer que a denunciação da lide é instrumento regressivo, mas não aplicável na hipótese de ausência de obrigação legal ou contratual do denunciado de indenizar.
5. O pleito de efeitos infringentes traduz mero inconformismo com o resultado, não sendo cabível a modificação do julgado pela via estreita dos embargos.
6. O prequestionamento não impõe integração do acórdão quando ausentes os vícios legais, aplicando-se o art. 1.025 do CPC e a Súmula 98 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos expendidos. 2. A ausência de vínculo jurídico direto e inequívoco impede a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC. 3. O pleito de efeitos infringentes em embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito. 4. O art. 1.025 do CPC supre a exigência de prequestionamento, não sendo necessária a integração do julgado na ausência de vício.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018558-96.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH

EMBARGADO: LETICIA FIOROTTI SERVICOS MEDICOS LTDA

JUÍZO PROLATOR: 3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH contra o acórdão que, ao julgar o Agravo de Instrumento negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu a denunciação da lide do Estado do Espírito Santo em ação monitória proposta por Letícia Fiorotti Serviços Médicos Ltda., lastreada no Contrato nº 224-HAB firmado apenas entre a autora e o IGH.

O embargante sustenta (i) omissão (art. 1.022, II, CPC c/c art. 489, §1º, IV e VI): o acórdão não teria enfrentado a alegada responsabilidade contratual do Estado fundada na Cláusula 5ª, 5.1.1, do Contrato de Gestão nº 001/2017 (programação orçamentária dos repasses) e a responsabilidade legal à luz dos arts. 6º, 8º e 12, §1º, da Lei 9.637/1998; além de precedentes do STJ (REsp 1.418.151/SP; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.737.829/SP). Alega, ainda, (ii) contradição/obscuridade: o voto teria reconhecido a finalidade regressiva da denunciação e, ao mesmo tempo, remetido o direito de regresso à ação própria. Requer a integração do julgado e, ao fim, efeitos infringentes para admitir a denunciação.

Os embargos são via estrita para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, I a III). Não se prestam à rediscussão do mérito ou à recomposição do inconformismo da parte, salvo excepcional concessão de efeitos infringentes quando a correção do vício inevitavelmente altere o resultado.

Examinando a alegada omissão, o acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente e coerente, o núcleo da controvérsia: a denunciação da lide, por imposição do art. 125, II, do CPC, exige vínculo jurídico direto e inequívoco de indenizar (por lei ou contrato) entre denunciante e denunciado. Assentou-se que o título que embasa a monitória decorre de contrato bilateral firmado apenas entre a credora e o IGH, sem participação do Estado, e que o pacto administrativo invocado — o Contrato de Gestão nº 001/2017 — consubstancia relação diversa e inoponível à autora, não gerando, por si, obrigação estatal de indenizar o IGH pela condenação eventualmente imposta na relação privada.

Essa razão de decidir é autossuficiente para repelir a intervenção pretendida, sendo pacífico no Superior Tribunal de Justiça que não há omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente, ainda que diversa da almejada pela parte, não se impondo ao julgador rebater, um a um, todos os argumentos expendidos se já encontrou motivo bastante para o desfecho (v.g., EDcl no AgInt no REsp 1.621.547/SC).

Alega, ainda, contradição/obscuridade no acórdão, eis que o voto condutor teria reconhecido a finalidade regressiva da denunciação e, ao mesmo tempo, remetido o direito de regresso à ação própria. Todavia, não se verifica a referida mácula.

Reconhecer que a denunciação da lide tem finalidade regressiva e, simultaneamente, indeferi-la por falta de pressuposto legal é ato lógico e compatível com o art. 125, II, do CPC: a técnica processual é, em tese, adequada para resguardar regresso, mas não se aplica quando inexiste obrigação legal ou contratual do denunciado de indenizar o denunciante na hipótese de sucumbência.

Nessa toada, o que se pretende é a atribuição de efeitos infringentes para substituir a conclusão do colegiado — providência incompatível com a via integrativa dos embargos, salvo situações de excepcional flagrância de vício, o que não ocorre.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registro que a súmula 98/STJ afasta o caráter protelatório de embargos opostos com esse propósito, mas sua oposição não impõe a integração do julgado quando ausentes os vícios legais; ademais, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que reputa incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

Em conclusão, ausentes omissão, obscuridade ou contradição,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

DES CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.